Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023102-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (AGRAVADO), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, no contexto de recuperação judicial ajuizada por produtores rurais, determinando a manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente possui respaldo técnico e probatório adequado, bem como se é legítima a manutenção desses bens na posse dos recuperandos durante o
stay period
, conforme ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

4. O art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, embora estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalva expressamente que, durante o
stay period
, não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay period
, quando essenciais à atividade empresarial.

6. A decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, relatório detalhado de essencialidade individualizada demonstrando a capacidade operacional dos maquinários e sua indispensabilidade para o processo produtivo, parecer do Administrador Judicial atestando a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva e manifestação favorável do Ministério Público Estadual.

7. Os maquinários agrícolas em questão constituem tipicamente bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, sem os quais a atividade produtiva não se realiza, sendo que sua retirada inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial.

8. A manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o
stay period
representa solução que harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário, que não perde a propriedade do bem, quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação, que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade, sendo a restrição imposta temporária e limitada ao período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Durante o stay period previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária. 2. Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial. 3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º; 47; 49, §3º; 51-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 198668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 14.08.2023; TJ-MT, EDC 1016639-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª CDP, j. 14.12.2022; TJ-MT, AI 1001154-19.2024.8.11.0000, 4ª CDP, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1010446-82.2025.8.11.0003, ajuizada por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN
, que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante.

O agravante sustenta que a decisão recorrida carece de respaldo técnico e probatório idôneo, visto que se baseia apenas em indicação unilateral do grupo recuperando e em laudo pericial genérico, elaborado a partir de fotografias estáticas dos bens, sem qualquer comprovação efetiva de sua real utilização nas atividades da empresa.

Assevera que os créditos em discussão foram corretamente classificados como extraconcursais, em conformidade com o art. 49, §3º da Lei 11.101/2005, por estarem garantidos por alienação fiduciária, sendo que a essencialidade dos bens foi reconhecida sem a devida análise da posse, da funcionalidade ou da imprescindibilidade para o soerguimento da empresa em recuperação.

Defende a necessidade novo laudo técnico minucioso, com visitação in loco, estudo de georreferenciamento, comprovação da utilização efetiva e análise do impacto da retirada dos bens sobre as atividades da empresa.

Argumenta que a simples alegação da recuperanda ou o parecer do perito, desprovido de elementos objetivos e verificáveis, não são suficientes para afastar a proteção legal conferida ao credor fiduciário, cujo direito de propriedade sobre os bens não pode ser suprimido sem observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Destaca que a recuperação judicial não pode servir de escudo para blindagem patrimonial sem justificativa técnica fundamentada, eis que a essencialidade exige análise pormenorizada e criteriosa, o que não ocorreu.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id 299859877.

Em contrarrazões (Id. 305669397), os agravados defenderam a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a essencialidade dos bens foi constatada mediante rigorosa análise técnica, incluindo constatação prévia, laudo detalhado de essencialidade individualizada, parecer do Administrador Judicial e manifestação do Ministério Público Estadual.

Além disso, os maquinários são indispensáveis para a continuidade das atividades agrícolas, sendo utilizados no plantio, colheita e demais operações da fazenda, de modo que a retirada dos bens inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial, sendo que a jurisprudência é pacífica quanto à manutenção dos bens essenciais na posse dos recuperandos durante o stay period, mesmo quando objeto de alienação fiduciária. Pleiteia, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id 307892345, opina pelo desprovimento do recurso, destacando que a essencialidade dos bens foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da correção da decisão que reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem (
stay period
).

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial é
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

Por sua vez, o artigo 49 §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o §3º do artigo 49 da referida lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º (stay period),
não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade

empresarial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens não se baseou em meras alegações unilaterais dos recuperandos ou em análise superficial.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em robusto conjunto probatório, que incluiu Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, Relatório detalhado de essencialidade individualizada e parecer do Administrador Judicial que concluiu pela essencialidade dos maquinários, além da manifestação favorável do Ministério Público Estadual, como bem comprovado pelos agravados em suas contrarrazões.

Conforme se extrai do id. 305684852, em relação às colheitadeiras, o relatório detalhado à respeito da essencialidade, traz tecnicamente sua capacidade operacional (em hectares por hora) e a área total que cada máquina consegue colher durante uma safra, evidenciando que a retirada desses equipamentos inviabilizaria a colheita em tempo hábil. Quanto aos tratores, o documento explica que são utilizados para tracionar plantadeiras, vagões graneleiros e outros implementos, sendo fundamentais para diversas etapas do processo produtivo.

O parecer do Administrador Judicial acostado no Id. 305684853, corrobora essas conclusões, apresentando fotografias dos bens em uso nas propriedades dos recuperandos e atestando sua efetiva utilização na cadeia produtiva, concluindo que os maquinários são essenciais e devem permanecer na posse do grupo recuperando durante o período de blindagem.

Importante destacar que os bens em questão são tipicamente classificados como "bens de capital", ou seja, são utilizados no processo produtivo para a fabricação ou obtenção de outros bens.

No contexto da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, os maquinários (colheitadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores, etc.) são instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita, sem os quais a atividade produtiva simplesmente não se realiza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como desta egrégia Corte de Justiça. é pacífica quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay period
, quando essenciais à atividade empresarial, especialmente em se tratando de maquinários agrícolas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005
.2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conquanto o art . 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial. No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.
(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016639-30.2022.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – BENS DE CAPITAL ESSENCIAL RECONHECIDOS – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ATÉ O ESCOAMENTO DO PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Não há dúvidas de que os bens de capital essenciais à atividade empresarial são considerados extraconcursais, os quais, contudo, devem ser mantidos na posse da recuperanda durante o período de stay
. (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001154-19.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Nesse passo, o argumento do agravante de que seria necessária a elaboração de novo laudo técnico, com visitação in loco e análise mais detalhada, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório já produzido nos autos, haja vista que, como já dito, o laudo de constatação prévia, o relatório detalhado de essencialidade individualizada, o parecer do Administrador Judicial e a manifestação do Ministério Público formam um arcabouço probatório mais que suficiente para embasar a decisão recorrida.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça a pretensão do agravante de reaver os bens alienados fiduciariamente durante o
stay period
, caso acolhida, pode comprometer irremediavelmente o processo de recuperação judicial, eis que inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, principal fonte de receita dos agravados, frustrando o objetivo central da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor.

Nesse contexto, a manutenção dos bens na posse dos recuperandos, ora agravados, durante o
stay period
representa a solução que melhor harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário (que não perde a propriedade do bem) quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação (que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade).

Vale ressaltar que a restrição imposta ao credor fiduciário é temporária, limitada ao período de blindagem, e não afeta seu direito de propriedade sobre os bens, mas apenas o exercício de determinadas faculdades desse direito durante um período específico, em prol da preservação da empresa e de sua função social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que reconheceu a essencialidade dos bens e determinou sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025